Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Embargos de declaração. Constitucional, administrativo e processual civil. Ação cominatória. Objeto. Concessão do benefício da gratuidade no uso do transporte público coletivo do distrito federal (passe-livre). Benefício negado pela administração. Regulação legal. Leis distritais n. 566/1993 e 4.317/09. Condições para fruição da salvaguarda. Critério econômico e condição física. Postulante. Ausência de enquadramento nas exigências legais. Enfermidades (dores crônicas, discopatia e radiculopatia). Debilidade ou incapacidade. Inexistência. Restrições de movimentação. Grau leve a moderado. Enquadramento como como deficiência. Inviabilidade. Perícia. Indicativo de debilidade ou incapacidade. Insubsistência. Acolhimento inviável. Benefício. Concessão. Inviabilidade. Interpretação consoante a destinação da regra. Pressupostos não preenchidos. Improcedência do pedido mantida. Apelo desprovido. Acórdão. Contradição e Omissão. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, dera provimento ao apelo interposto pelo Distrito Federal para, reformando a sentença que, acolhendo o pedido, havia cominado ao poder público a obrigação de fornecer a autora passe-livre, assegurando a fruição gratuidade do transporte público de passageiros, julgá-los improcedentes.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela parte embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no provimento do apelo aviado, na reforma da sentença objurgada e na improcedência dos pedidos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.